Tribunal: TJMT
Processo: 1022046-74.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022046-74.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JAKSON DE SOUZA COUTINHO - CPF: 065.531.141-61 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1022046-74.2023.8.11.0002

Embargos de Declaração n.°
1022046-74.2023.8.11.0002

Embargante:

Itaú Unibanco S.A.

Embargado:
Jakson de Souza Coutinho
.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A
GRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA -
AÇÃO

DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM DANOS MORAIS
– AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO
– NÃO VERIFICADA
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1022046-74.2023.8.11.0002

Embargos de Declaração n.°
1022046-74.2023.8.11.0002

Embargante:

Itaú Unibanco S.A.

Embargado:
Jakson de Souza Coutinho.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Itaú Unibanco S.A.

Ação:
de Indenização por Cobrança Indevida Cumulada com Danos Morais.

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença
(Id. 199489178
):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Decisão Monocrática (Id.
199753699):
conheceu d
o
recurso inominado interposto por Itaú Unibanco S.A. e monocraticamente negou-lhe provimento, mantendo
a sentença em sua integralidade
.

Acórdão
(Id. 214079684): conheceu do agravo interno interposto pelo
Itaú Unibanco S.A.
e negou-lhe
provimento mantendo a decisão em sua integridade.

Embargos de Declaração
(Id. 214500175):

o embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1022046-74.2023.8.11.0002

Embargos de Declaração n.°
1022046-74.2023.8.11.0002

Embargante:

Itaú Unibanco S.A.

Embargado:
Jakson de Souza Coutinho
.

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 24/06/2024